Tribunal: TJBA
Processo: 8036904-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036904-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDA MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACIARA BEZERRA CAVALCANTE DE JESUS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Hilda Mendes dos Santos contra sentença da 12ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência jurídica de contrato bancário, cumulado com restituição de valores e indenização por dano moral, sob alegação de empréstimo não contratado junto à Crefisa S/A. A apelante sustentou não ter firmado o contrato que ensejou descontos em sua aposentadoria, pleiteando a nulidade da avença e reparação moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes e da consequente responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude contratual, considerando a alegação de contratação sem consentimento da consumidora.

III. Razões de decidir

3. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização da autora como destinatária final do serviço bancário.
4. Compete ao fornecedor demonstrar a existência da relação contratual em hipóteses de negativa de contratação por parte do consumidor.
5. A instituição financeira comprovou a regularidade do contrato, com a apresentação de documentos bilaterais, assinatura da contratante, e movimentação dos valores pela própria apelante.
6. Ausência de requerimento de prova pericial ou demonstração de fraude capaz de infirmar os documentos apresentados.
7. A inversão do ônus da prova, mesmo em relações consumeristas, não é automática, devendo ser fundamentada na verossimilhança das alegações, o que não se verificou nos autos.
8. Ausente prova de ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação bancária regularmente documentada, com assinatura e movimentação dos valores por parte da consumidora, não havendo direito à indenização por danos morais sem prova de vício de consentimento. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)